Tribunal: TJMT
Processo: 0031488-18.2010.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031488-18.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DE ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS MEDIANTE PAGAMENTO FRAUDULENTO A EMPRESA FICTÍCIA. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgo
u procedente ação civil pública de ressarcimento ao erário decorrente de
ato de improbidade administrativa, reconhecendo a prática de condutas dolosas lesivas ao erário, previstas no art. 10, caput, da Lei nº 8.429/1992. Os
apelantes
, no exercício de funções de direção e gestão financeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, autorizaram o pagamento de 41 cheques
a
empresa ficta, sem qualquer comprovação de prestação de serviços, causando prejuízo ao erário no montante de R$ 1.535.162,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de individualização das condutas; (
ii
) determinar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação dos apelantes
ao ressarcimento ao erário decorrente da prática de
ato de improbidade administrativa dolos
o
, inclusive quanto à proporcionalidade
do valor de ressarcimento determinada
em relação a um dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende aos requisitos legais ao descrever com clareza, detalhamento e individualização as condutas imputadas a cada réu, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo inépcia.

A jurisprudência do STF (Tema 897) estabelece a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos dolosos de improbidade administrativa, autorizando a análise do mérito, mesmo diante da prescrição dos atos ímprobos.

Os autos revelam a emissão de 41 cheques em favor de empresa
in
exist
ente
e sem qualquer respaldo documental ou comprovação de prestação de serviços, o que caracteriza ato doloso de improbidade administrativa com lesão ao erário.

A conduta reiterada dos
recorrentes
, em especial a assinatura direta de
cheques
em favor da empresa fictícia, demonstra a consciência da ilicitude e a intenção de causar o resultado danoso.

Provas testemunhais, documentais e depoimentos colhidos em colaboração premiada indicam a existência de um esquema estruturado para o desvio de recursos públicos, com atuação coordenada entre agentes políticos e servidores, viabilizada por meio de empresas de fachada, entre elas, a empresa M. Garcia Publicidades.

A alegação de desproporcionalidade na sanção de ressarcimento integral ao erário não merece acolhida, tendo em vista a expressiva participação d
o recorrente
na assinatura da quase totalidade dos cheques fraudulentos, o que justifica a responsabilização solidária pelos danos causados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A petição inicial que descreve de forma clara e circunstanciada a conduta de cada réu atende ao requisito de
individualização e é apta
a possibilitar o contraditório e a ampla defesa
.

A configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, apurável mediante prova direta
e pelo contexto fático
.

A emissão de ordens de pagamento sem respaldo contratual, licitatório ou documental, em favor de empresa
ficta
, configura ato doloso lesivo ao erário.

A assinatura reiterada de cheques fraudulentos justifica a responsabilização pelo ressarcimento integral dos valores desviados, especialmente quando evidenciada atuação ativa no esquema ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentado por GUILHERME DA COSTA GARCIA e HUMBERTO MELO BOSAIPO contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de reformar a sentença que os condenou ao ressarcimento solidário de danos ao erário, no valor de R$ 1.434.052,00
i
1
, em razão de supostos desvios de recursos públicos da Assembleia Legislativa Estadual, via pagamentos à empresa M. Garcia Publicidades, considerados indevidos, sem lastro em efetiva prestação de serviços, conforme decidido pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos
autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário.

Alega o recorrente
GUILHERME GARCIA
que a sentença foi genérica
ao
atribuir-lhe responsabilidade sem que houvesse individualização de conduta e sem prova efetiva de dolo ou de dano causado ao erário. Assevera que sua atuação, enquanto Secretário de Finanças da Assembleia Legislativa
, limitava-se
à assinatura de cheques emitidos após tramitação interna nos setores responsáveis pelas contratações e que, portanto, agia sob a presunção de legalidade dos atos administrativos precedentes. Aponta ainda que os fundamentos jurídicos da sentença ignoram os requisitos subjetivos exigidos pela Lei nº 8.429/92, especialmente após a reforma introduzida pela Lei nº 14.230/2021, que exige demonstração do elemento subjetivo doloso para a responsabilização. Sustenta também que a inicial seria inepta, pois não descreve com precisão sua conduta, além de não ter havido demonstração de enriquecimento ilícito ou prejuízo efetivo ao
erário por sua causa direta
. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público.

O
recorrente HUMBERTO BOSAIPO impugna a sentença
sob alegação
de que ela se baseia em prova ilícita e insuficiente, notadamente na colaboração premiada de corréu (José Riva). Alega ausência de demonstração do nexo causal entre seus atos e o prejuízo apurado, afirmando que sua função,
enquanto deputado estadual e membro da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, não envolvia a fiscalização de cada fase dos procedimentos licitatórios e contratuais. Alega, ainda, que inexiste prova de sua má-fé ou dolo na emissão dos cheques, os quais foram precedidos de atos administrativos formais
, cujas contas
fora
analisadas
pelo Tribunal de Contas. Por essas razões, requer o provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão do Ministério Público.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO sustentou a manutenção integral da sentença, defendendo a robustez das provas produzidas, especialmente os documentos e depoimentos que indicam que os apelantes, no exercício de suas funções públicas, participaram de esquema de desvio de verbas públicas mediante pagamentos reiterados à empresa M. Garcia Publicidades, empresa inidônea, sem regularidade fiscal e sem comprovação de efetiva prestação de serviços. Destacou que os cheques assinados pelos apelantes perfazem o total de R$ 1.434.052,00, dos quais R$ 599.715,00 teriam sido diretamente autorizados por
GUILHERME GARCIA
, e o restante, por
HUMBETO BOSAIPO
, sendo parte também assinados em conjunto
de

GUILHERME GARCIA
. Rebateu os argumentos de nulidade e inépcia, e reafirmou que a conduta dos apelantes caracteriza
improbidade administrativa dolosa nos termos do art. 10 da LIA, conforme reconhecido na sentença.

A
Procuradoria de Justiça
manifestou-se
pela improcedência dos recursos, considerando plenamente demonstrada a prática de ato de improbidade administrativa por parte dos apelantes, sendo legítima a responsabilização solidária pelo prejuízo causado ao erário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo
o dever de ressarcimento ao erário decorrente d
a prática de ato de improbidade administrativa, na forma do caput do art. 10 da Lei nº 8.429/1992, por parte de
HUMBERTO MELO BOSAIPO
e
GUILHERME DA COSTA GARCIA
.

O recorrente
GUILHERME GARCIA

suscitada matéria preliminar
de
inépcia da petição inicial por ausência de individualização das condutas
. C
ontudo, não merece acolhida, uma vez que fo
i
devidamente afastada à luz dos elementos processuais e dos requisitos legais aplicáveis.

No mérito, os recursos devolvem à apreciação deste Tribunal as seguintes controvérsias, em síntese:

a)
HUMBERTO BOSAIPO
e
GUILHERME GARCIA
pleiteiam a reforma da sentença para a improcedência total da ação, alegando insuficiência de provas para a condenação por at
o de improbidade administrativa;

b)
HUMBERTO
,
também,
argui
u

desproporcionalidade na condenação ao ressarcimento de R$ 1.434.052,00, ao argumento de ausência de provas de sua responsabilidade exclusiva pelo prejuízo.

Após análise detida do conjunto probatório e dos fundamentos recursais, não merece provimento
o
recurso de
HUMBERTO BOSAIPO
e
GUILHERME GARCIA
.

1
-
Da preliminar

O apela
nte
GUILHERME GARCIA
sustent
a
que a petição inicial seria inepta, sob o argumento de que não individualiza adequadamente as condutas atribuídas a cada um dos requeridos, limitando-se a narrativas genéricas, o que dificultaria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tal alegação, no entanto, não merece prosperar.

A inicial descreve de forma clara e circunstanciada o suposto esquema de desvio de recursos públicos do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso, articulado mediante a emissão de 4
1
cheques
nominais
à empresa
M. Garcia
Publicidades
, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados.

A narrativa identifica o pap
el
desempenhado pelo
apelante

GUILHERME GARCIA
,
de
que, na condição de Secretário de Finanças da Assembleia Legislativa, autorizou pagamentos irregulares à referida empresa sem respaldo documental mínimo, como notas fiscais ou ordens de serviço, elementos que indicam omissão dolosa,
apta a configurar ato ímprobo.

Os elementos narrados na petição inicial são suficientes para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer ofensa ao art. 17, § 6º, da Lei de Improbidade Administrativa.

Dessa forma, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

2
- Do mérito

Conforme relatado, os réus HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA interpuseram recurso contra a sentença que os condenou
ao ressarcimento ao erário decorrente da
prática de ato de improbidade administrativa
doloso
.

Conforme apurado nos autos, os fatos remontam ao desvio de vultosos recursos públicos no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante o pagamento de
cheques a uma empresa
irregular
/ficta
,
M. Garcia Publicidades
, sem qualquer comprovação da efetiva prestação dos serviços supostamente contratados, cujo montante desviado totalizou
R$ 1.535.162,00
.

A controvérsia submetida à apreciação desta Egrégia Câmara cinge-se à análise da existência dos pressupostos fáticos e jurídicos aptos a caracterizar a prática de atos dolosos de improbidade administrativa pelos réus HUMBERTO e GUILHERME, nos termos da Lei nº 8.429/1992
, de modo a ensejar o dever de ressarcimento ao erário
, bem como à verificação da proporcionalidade
do valor a ser ressarcido pelo

apelante
HUMBERTO.

Cumpre, desde logo, destacar que o exame da matéria impõe a análise acurada dos elementos constantes dos autos, de modo a preservar o interesse público primário — consubstanciado na tutela do patrimônio público.

Os atos de improbidade administrativa encontram-se prescritos. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 897, firmou a tese de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao
erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”
. Diante disso, impõe-se a análise quanto à ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa, como condição da pretensão ressarcitória.

Como cediço, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor
a
demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Por outro lado, o artigo 1º, § 1º, da Lei n. 8.429/92, alterado pela Lei n. 14.230/2021, exige que a responsabilização por atos de improbidade administrativa decorra da prática dolosa e comprovada de condutas atentatórias à probidade administrativa, previstas nos artigos 9º, 10 e 11 da referida lei.

Neste viés, a imputação de improbidade administrativa deve se fundar em
provas firmes, contundentes e harmônicas
, afastando-se o juízo de mera presunção ou de conjecturas sem lastro probatório idôneo.

Pois bem.

No caso vertente, há robusta instrução processual revela, com a necessária segurança, a prática dolosa e consciente de atos atentatórios ao erário por parte dos

apelantes HUMBERTO
BOSAIPO
e GUILHERME
GARCIA

que resultaram em
dano, sendo imperiosa a
manutenção sentença

que deu
procedência dos pedidos inaugurais.

A improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever
do
agente público agir sempre com honestidade, lealdade, decência e honradez na sua relação com a administração pública.

Nesse sentido, ensina José Afonso da Silva que
“A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial pela Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de direitos políticos (art. 37, §4º). A probidade administrativa consiste no dever de o ‘funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer
”.
2

Para a configuração da improbidade administrativa, portanto, é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando
a
prática de mera ilegalidade, se esta não vem acompanhada daqueles predicados negativos.

Corroborando esta conclusão, após a superveniência da Lei nº 14.230, de 25/10/2021, a Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre a ação de improbidade administrativa, passou a exigir a comprovação de dolo específico para o enquadramento do agente público em todas as condutas ímprobas tipificadas nos
arts
.
9º, 10 e 11
da LIA, dentre outras alterações relevantes.

Neste viés, após diversas controvérsias sobre a aplicação das novas disposições inseridas à Lei 8.429/92, o STF
julgou o Tema de Repercussão Geral 1199, fixando as seguintes teses:

“
1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2
) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3
) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4
) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Empós as alterações promovidas na LIA, Marçal
Justen
Filho discorre sobre a exigência de dolo específico:

“(...)
13.2 A exigência do
dolo

Um dos núcleos da reforma promovida pela Lei 14.230/2021 consistiu em afirmar que a improbidade somente se configura nos casos de conduta dolosa. O elemento subjetivo do tipo da improbidade é o dolo. Isso significa a consciência do sujeito quanto à antijuridicidade de sua conduta e a vontade de praticar a ação ou a omissão necessária à consumação da infração.

13.3 A intencionalidade da prática do ato reprovável

Apenas existe improbidade nos casos em que o agente estatal tiver consciência da natureza indevida da sua conduta e atuar de modo consciente para produzir esse resultado. Ou seja, a improbidade é uma conduta necessariamente dolosa. Assim se impõe porque a configuração da desonestidade depende da consciência e da vontade de violar um dever moral.

(...)

14 Ainda a identificação do dolo

A Lei 14.230/2021 preocupou-se em definir o próprio conceito de dolo, de modo a evitar a prevalência do entendimento de que bastaria a voluntariedade do agente.

14.1 A consciência e a vontade de produzir o resultado danoso

O dolo se configura não apenas como a vontade livre de praticar um ato
subsumível
à tipificação material prevista em lei. É indispensável
a
consciência quanto à ilicitude e a vontade de produzir o resultado reprovado pela ordem jurídica.

Um exemplo permite compreender a questão. Configura-se improbidade quando o agente deixar indevidamente de promover licitação, de modo a gerar um prejuízo para a Administração (art. 10, inc. VIII, da Lei 8.429). Essa hipótese de improbidade exige a presença de um elemento subjetivo reprovável relativo a essa situação de causalidade material.

Deve existir a consciência não apenas de que a licitação era necessária. Mais ainda, é indispensável
a
vontade de praticar uma conduta indevida apta a causar o resultado antijurídico. Se o sujeito tinha consciência e vontade de praticar a conduta (contratação sem a necessária licitação), mas sem se orientar a produzir o resultado específico (prejuízo para o erário ou benefício a um particular), então a improbidade não está configurada.

Isso não significa que a ausência de licitação, numa hipótese em que seria necessária, configure conduta lícita, se o vício de conduta do agente público não estiver acompanhado de dolo. Esse ato poderá ser ilegal e, eventualmente, invalidável, a depender das circunstâncias. Caberá a responsabilização do agente infrator. O que se
afirma
é que não existirá nem improbidade nem crime na hipótese de conduta não eivada de dolo.

(...)

Dito de outro modo, o elemento subjetivo reprovável (dolo ou culpa) não é presumido. É indispensável
a
avaliação da conduta adotada pelo sujeito para reconhecer a existência da culpa ou do dolo. (
...)”
.
3

De igual modo, Rafael de Oliveira Costa e Renato Kim Barbosa descrevem sobre a exigência de dolo a partir da vigência da Lei 14.230/2021:
4

“(...) A caracterização do ato de improbidade administrativa depende, a partir do advento da Lei n. 14.230/21, da presença do elemento subjetivo dolo na conduta perpetrada pelo sujeito ativo.

Dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei. Não basta, portanto, a voluntariedade do agente. É necessário que o agente público deseje praticar a conduta e alcançar determinado resultado (...
)

Com efeito, o dolo é componente subjetivo da conduta, composto por dois elementos: o volitivo, ou seja, a vontade de praticar a conduta prevista na norma, e o intelectivo, traduzido na consciência da conduta e do resultado.

Não se admite, diferentemente do que ocorre na Lei Anticorrupção, a responsabilidade objetiva no âmbito da Lei n. 8.429/1992. Nem se admite, ainda, a prática do ato a título de culpa, como permitido no artigo 186 do Código Civil.

Por derradeiro, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Do mesmo modo, reforça-se a necessidade de haver dolo e não apenas uma mera voluntariedade. (
...)”
.

Acerca de como conferir se há dolo ou não do agente público, ensina Marçal:

“(...) 15.2 Os meios de prova: indícios e
presunções

Isso não significa a vedação à prova indireta. A avaliação do elemento subjetivo, em situações concretas de improbidade, far-se-á usualmente mediante elementos probatórios indiretos.
Não se exige que o agente manifeste formal e diretamente uma intenção reprovável
.

Assim,
é perfeitamente cabível inferir o elemento subjetivo do agente a partir das diversas manifestações de sua atuação – tenham sido elas anteriores, concomitantes ou posteriores à consumação do evento material danoso
.

A presença do dolo, por exemplo, poderá ser evidenciada mediante a constatação de
condutas que demonstrem a consciência e a vontade de produzir o
resultado final
antijurídico
. Isso compreende uma ampla série de questões. Assim, é pertinente estabelecer uma comparação entre as condutas anteriores e posteriores do sujeito. É relevante examinar os padrões de soluções adotados pela instituição em hipóteses similares.

Também interessa verificar se existiu aprovação pelos órgãos de controle à conduta adotada. Não é cabível reputar presente o elemento doloso quando o sujeito tiver adotado exatamente a mesma conduta que sempre fora praticada e que merecera aprovação de órgãos de controle. Isso não impede o reconhecimento da irregularidade da conduta, mas exclui a presença de elemento subjetivo reprovável.
(...
)”
5

- grifo e destaque nosso

Dessa forma, em relação ao
dolo específico
, entendo que deve ser aferido com base na narrativa dos fatos e nas provas produzidas nos autos, avaliando-se os comportamentos adotados pelos réus para confirmar se
tinham

consciência
, a
vontade de praticar a ilicitude
e
alcançar o resultado específico
-
enriquecimento ilícito,
dano
ao erário ou infringência aos princípios da Administração Pública
.

No caso concreto, em
relação a
HUMBERTO BOSAIPO e GUILHERME GARCIA
, a sentença reconheceu que ambos, na qualidade de gestores públicos com atribuição para autorizar pagamentos, desviaram valores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, através de cheques nominais em favor da referida empresa tida como
ficta/irregular
, sem qualquer prestação de serviços. Os apelos serão examinados em conjunto, por envolverem o mesmo contexto fático probatório.

Consta dos autos que, a partir da documentação encaminhada e apreendida pela Justiça Federal — a qual revelou
a existência de operações financeiras irregulares envolvendo a empresa Confiança
Factoring
Fomento Mercantil Ltda. e diversos órgãos públicos, dentre os quais a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (AL/MT) —, foram instauradas investigações no âmbito do desdobramento da denominada Operação Arca de Noé.

Houve autorização judicial de quebra do sigilo bancário em conta corrente de titularidade da Assembleia Legislativa, sendo constatada a emissão de diversos cheques da referida conta, dentre os quais se identificaram
41

cheques nominais à empresa M. Garcia Publicidades.

Apurou-se, ainda, que os pagamentos simulados à empresa
M. Garcia Publicidades
foram operacionalizados por GUILHERME DA COSTA GARCIA, então responsáve
l
pelos setores de finanças

da AL/MT, atuando sob o comando dos deputados estaduais HUMBERTO MELO BOSAIPO e
José Geraldo Riva
, que, em atuação coordenada, lideravam organização voltada ao desvio sistemático de recursos públicos mediante fraudes licitatórias e uso de empresas
fictícias
/irregulares
.

Conforme se extrai dos autos, a empresa em questão possui situação cadastral inapta desde 30/08/1997, data anterior à emissão dos cheques nominais em seu favor, conforme demonstra a consulta fiscal acostada ao ID 277800963 (pág. 37).

Ademais, seu cadastro fiscal foi suspenso de ofício pela Secretaria Municipal de Fazenda em 26/10/2000. Verifica-se, ainda, que a referida pessoa jurídica não efetuou o pagamento do alvará de funcionamento nem recolheu quaisquer tributos municipais no período
de emissão dos cheques

(
1999 a 2003
)
, bem como não tem inscrição estadual perante o sistema de cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso
e não recolheu tributos estaduais
(ID 277800964 - págs. 140 e 151)
. Tais elementos
evidenciam tratar-se
de empresa
irregular
, legalmente impedida de contratar com o Poder Público,
bem como ficta,
a qual foi instrumentalizada para viabilizar pagamentos fraudulentos e promover a dilapidação do patrimônio da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Para a referida empresa
irregular/ficta
, conforme consignado na sentença, foram relacionados 41 cheques emitidos pela Assembleia Legislativa,
diversos deles
assinados pelos
apelantes
HUMBERTO
BOSAIPO
e
GUILHERME GARCIA
,
emitidos de 1999 a 2003,
nos seguintes termos:

1
) Cheque n° 0954541, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214686 – fls. 162).

2
) Cheque n° 0954620, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214686 – fls. 163).

3
) Cheque n° 00153751, no valor de R$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e
Humberto
Bosaipo
(Id. 58214686 – fls. 165).

4
) Cheque n° 015377, no valor de R$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e
Humberto
Bosaipo
(Id. 58214686 – fls. 166).

5
) Cheque n° 0960683, no valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214686 – fls. 167).

6
) Cheque n° 0983608, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214686 – fls. 169).

7
) Cheque n° 001161, no valor de R$17.530,00 (dezessete mil, quinhentos e trinta reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214686 – fls. 171).

8
) Cheque n° 001160, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214686 – fls. 173).

9
) Cheque n° 001326, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214686 – fls. 175).

10)
Cheque n° 000037, no valor de R$31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214686 – fls. 177).

11)
Cheque n° 001318, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214686 – fls. 180).

12)
Cheque n° 0906417, no valor de R$39.550,00 (trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
,
José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214686 – fls. 182).

13)
Cheque n° 0906418, no valor de R$32.100,00 (trinta e dois mil e cem reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214686 – fls. 184).

14)
Cheque n° 002691, no valor de R$32.100,00 (trinta e dois mil e cem reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214686 – fls. 186).

15)
Cheque n° 002424, no valor de R$29.700,00 (vinte e nove mil, setecentos reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214686 – fls. 188).

16)
Cheque n° 002435, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214686 – fls. 190).

17)
Cheque n° 003758, no valor de R$13.600,00 (treze mil e seiscentos reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58214686 – fls. 193).

18)
Cheque n° 002440, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214686 – fls. 195).

19)
Cheque n° 002443, no valor de R$26.200,00 (vinte e seis mil, duzentos reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214686 – fls. 197).

20)
Cheque n° 004159, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214688 – fl. 05).

21)
Cheque n° 002444, no valor de R$36.000,00 (trinta e
seis mil
reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214688 – fl. 09).

22)
Cheque n° 002450, no valor de R$27.500,00 (vinte e sete mil, quinhentos reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214688 – fl. 11).

23)
Cheque n° 002453, no valor de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214688 – fl. 13).

24)
Cheque n° 004654, no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214688 – fl. 16).

25)
Cheque n° 004622, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214688 – fl. 19).

26)
Cheque n° 004625, no valor de R$14.535,00 (quatorze mil, quinhentos e trinta e cinco reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214688 – fl. 26).

27)
Cheque n° 008687, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214688 – fl. 30).

28)
Cheque n° 008738, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 58214688 – fl. 32).

29)
Cheque n° 008345, no valor de R$63.687,00 (sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58214688 – fl. 34).

30)
Cheque n° 006960, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58214688 – fl. 38).

31)
Cheque n° 009316, no valor de R$21.600,00 (vinte e um mil, seiscentos reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58214688 – fl. 40).

32)
Cheque n° 009305, no valor de R$70.500,00 (setenta mil, quinhentos reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58214688 – fl. 42).

33)
Cheque n° 009308, no valor de R$76.000,00 (setenta e seis mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58214688 – fl. 44).

34)
Cheque n° 011187, no valor de R$75.500,00 (setenta e cinco mil, quinhentos reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58214688 – fl. 48).

35)
Cheque n° 012084, no valor de R$52.500,00 (cinquenta e dois mil, quinhentos reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58214688 – fl. 53).

36)
Cheque n° 011676, no valor de R$58.650,00 (cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58214688 – fl. 56).

37)
Cheque n° 014078, no valor de R$75.400,00 (setenta e cinco mil, quatrocentos reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58214688 – fl. 59).

38)
Cheque n° 014056, no valor de R$52.500,00 (cinquenta e dois mil, quinhentos reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58214688 – fl. 62).

39)
Cheque n° 016815, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58214688 – fls. 64).

40)
Cheque n° 015450, no valor de R$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58214688 – fl. 66).

41)
Cheque n° 016977, no valor de R$56.400,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58214688 – fl. 68).

Já os cheques n° 008646 e nº 011189, estão ilegíveis, não sendo possível identificar os valores, de modo que não poderão ser objeto de análise.

Conforme especificado acima,
n
o
s cheques
emitidos pela ALMT nominados a
M. Garcia Publicidades

consta
m
o aporte de assinatura
s
dos
apelantes
HUMBERTO
BOSAIPO
e GUILHERME
GARCIA
, respectivamente, então Presidente e 1º Secretário da AL/MT
e Secretário de finanças
da AL/MT
.

Ademais, não houve a realização de procedimento licitatório
, contrato, emissão de nota
fiscal,

comprovante
de recebimento dos produtos ou serviços para justificar os pagamentos do valor de mais de um milhão de reais, o que comprova que não houve a entrega ou a prestação de serviços.

As provas acima corroboram
com
as declarações prestadas pelo colaborador José Geraldo Riva
,
em sua oitiva judicial
(prova emprestada dos autos de nº dos autos nº 0009890 13.2007.8.11.0041)
, quanto à existência de um esquema estruturado para o desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (AL/MT), com a finalidade de quitar dívidas de parlamentares.

Segundo relatado, os cheques eram emitidos em nome de empresas fantasmas, inexistentes de fato, e não havia qualquer procedimento licitatório que legitimasse os pagamentos realizados.

Riva afirmou que o esquema foi iniciativa do apelante
HUMBERTO BOSAIPO
, sendo que
o apelante
GUILHERME GARCIA
, em conjunto de Luiz Eugênio,
era
m
responsáve
is pela elaboração dos cheques. Nesse sentido:

(...) Na verdade o seguinte a Secretaria Geral de finanças tinha lá as empresas
eram, as empresas era esse grupo, houve uma discussão que eu não participei, quando o
Bosaipo
chega e falo ô eu já arrumei a forma de pagar, vai ter um custo, mas nós vamos pagar as contas, tem como emitir o
s
cheques, aí vai aparecendo o nome de empresa e senhor
Guilherme
e o senhor Luiz Eugênio faziam os cheques, é eles trabalhavam juntos logicamente, levava para gente assinar, a gente somava para ver se era compatível com o valor do pagamento das contas e eles levavam
os cheques de volta
quando era para ser alguma coisa para o
Bosaipo
. (
....
).

Ademais, tal como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, as declarações prestadas por
Edil
Dias,
Nilson Roberto Teixeira, Raquel Alves, Katia Maria
Aprá
e Hugo Taylor corroboram com as provas e declarações do delator acerca da existência de esquema fraudulento de emissão de cheques utilizando empresas inexistentes ou irregulares.

Portanto, e
stá comprovado nos autos, portanto, que: 1) houve a emissão dos
41
(
quarenta e um
) cheques em favor da referida empresa
compensados na corrente da Assemble
ia Legislativa;
2
) a empresa favorecida era

fictícia;
e
3
)
ausência de qualquer
processo licitatório empenho, pagamento e liquidação em desconformidade com as

Leis que regem as licitações e as Finanças

Públicas.

O acervo probatório demonstra que os cheques assinados pelos
apelantes
HUMBERTO
BOSAIPO e GUILHERME GARCIA
, emitidos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e nominados à empresa fictícia
M. Garcia Publicidades
, foram expedidos sem qualquer respaldo documental que comprove a prestação de serviços ou o fornecimento de bens. Referida empresa é integrante do conjunto de pessoas jurídicas utilizadas em esquema estruturado de desvio de recursos públicos no âmbito da AL/MT. Tais elementos consubstanciam prova robusta da prática de atos de improbidade administrativa pelos apelantes.

O recorrente HUMBERTO BOSAIPO alega
, também,
desproporcionalidade na condenação ao ressarcimento de R$ 1.434.052,00, sob o argumento de ausência de provas
robustas que demonstrem sua responsabilidade exclusiva pelo prejuízo. No entanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que HUMBERTO
BOSAIPO
, em atuação conjunta com José Geraldo Riva, exercia papel de liderança no esquema de desvio sistemático de recursos públicos, por meio de fraudes em procedimentos licitatórios, entre eles, envolvendo a empresa M. Garcia Publicidades.

Registre-se que, dos 41 cheques nominais a empresa M. Garcia Publicidades que acarretaram desvio de recursos da ALMT,
39
foram assinados por HUMBERTO
BOSAIPO
, circunstância que reforça sua participação ativa nas condutas ilícitas.

Diante desse contexto, mostra-se legítima a condenação ao ressarcimento integral do valor desviado dos cofres da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o abatimento do valor correspondente
de dois
cheque
s
que

est
avam
ilegíve
is
, tal como reconhecido na sentença.

Diante do exposto, nego provimento aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025